Tribunal: TJBA
Processo: 0519456-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519456-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSON CUSTODIO DE FARIAS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Embargado. O Embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, requerendo a aplicação do art. 85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC para seu acolhimento.
Constatada a omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir o vício.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é dever do Tribunal majorar os honorários fixados na sentença quando nega provimento a recurso, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.
A jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, mesmo em sede de embargos declaratórios, sem configurar reformatio in pejus (REsp 1847229/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §11, do CPC, configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
É dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios quando nega provimento ao recurso, observados os critérios legais, ainda que a exigibilidade esteja suspensa por gratuidade de justiça.
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, inclusive em embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º a 6º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º

0519456-94.2019.8.05.0001
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,

NELSON CUSTODIO DE FARIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA